Tribunal: STF
Processo: ARE 1451678
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marina Inês Martins Lozano e outros opuseram embargos de declaração contra decisão a qual dei provimento ao recurso extraordinário com agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, neguei provimento.



    Sustentaram haver omissão e obscuridade nesse ato decisório, aduzindo, em suma, que:



    [...] a base do presente extraordinário passou a ser o limite das sanções impostas pelo art. 37, § 4º, da Constituição da República, motivo pelo qual, a pena de multa prevista no art. 12, da Lei Federal 8.429/92, ao transcender o rol taxativo da Carta Magna, padece de constitucionalidade.



    [...]



    Da simples leitura da r. decisão monocrática podemos extrair que a fundamentação utilizada é no sentido de ser constitucional as sanções previstas no art. 12, da LIA, de forma ampla, ou seja, em todas as suas vertentes, no que se inclui a multa civil. No entanto, tal entendimento vem em rota de colisão com o tratado no TEMA 309:



    [...]



    Em verdade, defendemos em nossas razões de interposição do RE que o § 4°, do art. 37, da Constituição da República, prevê restrição da esfera jurídica dos agentes ímprobos, estabelecendo um rol de punições. Justamente por isso, não pode a lei, que deveria ser editada tão somente para regular a forma e gradação daquelas penas, ampliar o conteúdo da norma constitucional, criando espécie de sanção não prevista.



    Evidentemente, ao criar modalidade de pena não prevista na norma constitucional que seria integrada mediante sua edição, a lei perpetrou a chamada deformação jurídica, eis que ampliou as possibilidades de restrições na esfera jurídica daquele que praticou ato de improbidade administrativa para além do rol taxativo do § 4°, do art. 37, da Constituição da República, desbordando de sua função integrativa de disciplinar tão somente a “forma e gradação” das sanções previstas na norma constitucional. 



    Ademais, mesmo na hipotética existência de previsão constitucional para cominação de multa civil por prática de ato de improbidade administrativa, aquelas previstas no art. 12 padeceriam, na espécie, de vício de inconstitucionalidade por lhes faltar razoabilidade e proporcionalidade, além de mascarar, em seu caráter punitivo, verdadeiro enriquecimento sem causa ao Poder Público. 



    Certo, pois, que a questão da repercussão geral se lastreia no cabimento ou não da multa civil em ações por ato de improbidade administrativa, estando aí vincada a matéria constitucional, umbilicalmente ligada à decisão de mérito do v. acórdão guerreado, pois uma vez aplicada a multa civil, a questão constitucional se impõe ser analisada.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao embargante, porquanto inexistentes, na decisão embargada, as pechas que lhe foram imputadas.



    Verifico que a decisão proferida abordou de forma suficiente e fundamentada as questões suscitadas pela parte embargante. 



     



    Tal como ressaltado na decisão ora embargada, no tocante à alegação de inconstitucionalidade do art. 12 da Lei nº 8.429/92, registro que a controvérsia em questão já foi dirimida por esta Suprema Corte:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 8.429/1992. PENA DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO. VALORAÇÃO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade das sanções impostas pela Lei nº 8.429/1992. 



    2. A verificação, no caso concreto, da proporcionalidade entre a reprimenda aplicada e a conduta que a ensejou demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    3. Obstada a análise da suposta afronta ao inciso LIV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 



    4. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (AI 705.294 AgR Segundo, ministra Rosa Weber - com meus grifos) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APROPRIAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES E CONTRATAÇÃO DE ‘SERVIDORES FANTASMAS’ POR DEPUTADA ESTADUAL: INEXISTÊNCIA DE PRERROGATIVA DE FORO PARA O PROCESSAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 12 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (RE 630.875 AgR, ministra Cármen Lúcia - com meus grifos)



    Destaco, ainda, importante trecho da decisão proferida no RE 442.895, ministro Teori Zavascki, DJe de 6 de fevereiro de 2015 (com meus grifos):



       



    5. Por fim, não há qualquer inconstitucionalidade na sanção de multa civil constante do art. 12 da Lei 8.429/92, uma vez que o rol estabelecido no art. 37, § 4º, da CF/88 é meramente exemplificativo, podendo o legislador infraconstitucional prever a aplicação de penas que não estejam expressas naquele dispositivo constitucional. Nesse sentido: 



    AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. ARTIGO 12, III, DA LEI 8.429/92. As sanções civis impostas pelo artigo 12 da Lei n. 8.429/92 aos atos de improbidade administrativa estão em sintonia com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública. Agravos regimentais a que se nega provimento. 



    (RE 598.588-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 26/2/2010)



    Nesse contexto, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    Vê-se, assim, que a suposta violação ao Tema 309 não é constatada. A temática em discussão na repercussão geral do RE 656.558, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, é específica e não se estende à situação presente nos autos:  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE DETERMINADOS SERVIÇOS, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas da decisão impugnada e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Tampouco se admite, em casos como o presente, atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios e, por consequência, rediscutir a matéria já julgada, nos termos da notória jurisprudência desta Corte.



    3. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente